Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726555-66.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA LOPES, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal desde Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão “referente à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria”, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento dos REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (Tema 190). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.o, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.o 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008 (Relatora Min. LAURITA VAZ, DJe 8/6/2012). No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 59927884): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOLO EM CAUSAR A MORTE. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231, STJ. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a autoria e materialidade do delito de latrocínio, quando o Acusado, armado com uma faca, não só ameaça, mas também tenta lesionar a vítima, que se defende dos ataques letais, resultando em ferimentos ao segurar a arma. 2. Descabe a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo tentado, quando se observa a vontade do Acusado em causar a morte, vale dizer, quando presente o animus necandi do autor em gerar a morte da vítima. 3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 4. Embora haja controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado”. 5. O grau de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução aplicável. 6. Negou-se provimento ao recurso (g.n.). Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Oportuno registrar que a matéria em debate foi objeto de inúmeros julgados perante a Corte da Cidadania, ensejando, inclusive, a edição da Súmula 231, cuja incidência, permanece firme na jurisprudência do STJ, não havendo, portanto, que se falar em sobrestamento do recurso. Neste sentido, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENATL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, STJ. PLENA APLICABILIDADE. PRECEDENTES. I - O Tribunal a quo decidiu que a existência de circunstâncias atenuantes não pode resultar em uma redução da pena abaixo do mínimo legal, com base na aplicação da Súmula n. 231, STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". A aplicação da mencionada jurisprudência desta Corte continua sólida e o agravante não apresentou um argumento válido que pudesse, em princípio, justificar uma alteração da interpretação sobre o assunto (overruling). II - Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1o do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, não há óbice para o julgamento do presente feito. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.472.709/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029